Tribunal: CARF
Processo: 10640.902391/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.902391/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.290 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ULTRIMAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1994, 1995
PRESCRIÇÃO. TERMO DE INÍCIO.
Em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o termo de
início da contagem do prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir
da data em que ocorrer a homologação tácita ou expressa do pagamento.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspectos como a possibilidade do pedido.
A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma
vez superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar o óbice da prescrição dos PER/DCOMP
apresentados há mais de cinco anos da data de trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu o crédito, devendo o processo ser remetido à Unidade de Origem para análise da
suficiência dos créditos neles vindicados para fins de homologação das declarações, mediante
emissão de Despacho Decisório complementar, mas sem anulação do Despacho original,
retomando-se a partir daí o rito processual do contencioso administrativo fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.902391/2017-73
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902391/2017-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 109-013.519 – 13a Turma/DRJ09
Sessão de 30 de setembro de 2022, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Por meio do Despacho Decisório de folha 4, foi reconhecido parcialmente o direito
creditório
informado
na
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
00733.10740.101014.1.3.57-0140, a título de “Crédito Oriundo de Ação Judicial”,
resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, no importe de R$ 90.087,97 acrescido de multa de mora e juros de mora.
O crédito pleiteado é de R$ 334.157,74, mas foi reconhecido somente a parcela de R$
263.307,81, remanescendo em litígio a diferença de R$ 70.849,93.
No termo de “Informação Fiscal”, disponível no site da Receita Federal, constam as
seguintes informações:
A contribuinte supracitada transmitiu, em 10/10/2014, a DCOMP inicial requerendo
outros créditos de IRPJ, no valor de R$ 334.157,74, alegando-o reconhecido pela ação
de Mandado de Segurança (n. 2004.38.01.004671-9), identificando-a pela nova
numeração 00047230420044013801, Seção Judiciária JUIZ DE FORA, 2a Vara,
transitado em julgado em 04/11/2011, com habilitação requerida no processo
administrativo n. 10640-721.363/2013-23.
2. O Pedido de Habitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em
Julgado, foi protocolado em 26/04/2013 e deferido por Despacho Decisório com
ciência, por AR, em 17/09/2014. [...]
3. Complementando o pedido de habilitação, a contribuinte apresentou:
3.1 O demonstrativo de crédito do IR identificando-o como trimestral (Tr.). Nas colunas
“Valor Pago 1 à Valor Pago 3” informa os pagamentos alegados no todo ou em parte
indevidos, relativos ao 1° Tr. de 1994 até o 2° Tr. de 2003; pagamentos efetivados entre
31/05/1995 a 31/07/2003.
3.2 Certidão judicial que noticia ser autora do Mandado de Segurança (MS) – Processo
no 2004.38.01.004671-9, ação ajuizada em 10/08/2004 perante a Segunda Vara da
Subseção Judiciária de Juiz de Fora da Justiça Federal, objetivando o provimento
jurisdicional a fim de não ser obrigada a recolher o IRPJ mediante a aplicação do
percentual de 32% e sim de 8% sobre a receita bruta mensal para fins de determinação
da base de cálculo presumida, conforme o art. 15, § 1°, III, “a” da Lei 9.249, de
26/12/1995, e postulando a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos
em excesso a título da exação citada. [...]
6 No quadro “Confirmação dos Créditos Requeridos” estão os créditos originais
requeridos nas DCOMP e relacionados no demonstrativo anexo ao pedido de
habilitação, dos quais só não foram confirmados os referentes ao IRPJ dos trimestres
dos ACs 1994 e 1995, imposto apurado e exigido sob regras diferentes e anteriores a
vigência do art. 15, da Lei 9.249, de 26/12/1995, que estabeleceu os percentuais de
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902391/2017-73

presunção do lucro, de 32% e 8%, motivadores da segurança requerida (MS n.
2004.38.01.004671-9).
7 Pelo exposto, concluo por efetuar, relativamente aos trimestre dos ACs de 1994 e
1995, a glosa dos valores registrados no demonstrativo da contribuinte (colunas “Valor
Pago” “1” a “3”) não vinculados ao lucro presumido estabelecido pelo art. 15, da Lei
9.249, de 26/12/1995, e por reconhecer parcialmente o direito creditório da contribuinte.
A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 30/10/2017.
Irresignada, em 14/11/2017, a contribuinte encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 6/9, na qual alega que:
Ocorre, contudo, que dentro das informações prestadas estão patentes dois equívocos,
sendo o primeiro vinculado ao período do crédito, e o segundo equívoco vinculado à
atualização do crédito vinculado aos pagamentos realizados.
Inicialmente, no que tange ao período desconsiderado pela fiscalização, foram
desconsiderados os valores arrecadados até a data de 31/01/1996, contudo, note-se que a
empresa, no período em referência, estava enquadrada no regime tributário de aplicação
do lucro presumido, se enquadrando nos termos descritos no título judicial que
reconheceu o direito à recuperação dos valores recolhidos em tal regime.
Com efeito, a empresa estando no lucro presumido no período pleiteado, é medida
necessária a aplicação do provimento jurisdicional obtido, com o acatamento pela
Receita Federal do Brasil aos termos ali narrados para aceitar na integralidade os
valores recolhidos.
Ademais, no que tange aos valores recolhidos e aceitos pela fiscalização, nota-se que o
valor atualizado difere da planilha apresentada pela empresa contribuinte, isso pois a
fiscalização desconsiderou a data de recolhimento, e contabilizou como se o mesmo
tivesse ocorrido um mês depois, alterando o fator de atualização de todos os
recolhimentos realizados, sem exceção. [...]
A 13a Turma/DRJ09 julgou improcedente, ratificando a decisão da Delegacia de
jurisdição da contribuinte, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1994, 1995
DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. LIMITES.
A decisão judicial deve ser executada pela administração nos exatos termos da sentença.
Não cabe à autoridade julgadora extrapolar o que foi decidido em processo judicial
transitado em julgado. Parcelas de suposto direito creditório, que não correspondem ao
que foi decidido judicialmente, são estranhas ao objeto da Declaração de Compensação
de crédito oriundo da respectiva ação judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
II- DO DIREITO
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902391/2017-73

A) DO RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL
Após a breve síntese dos fatos, cumpre trazer ao presente recurso os exatos termos em
que o dispositivo do acórdão foi exarado, a documentação em anexo possui seu inteiro
teor, in verbis:
(...)
Por consequência lógica do dispositivo, que transitou em julgado, a Recorrente possui o
direito de compensar os créditos desde 1994, conforme foi apresentado no Mandado de
Segurança e à Administração Tributária. Assim, a coisa julgada material gerada no feito
garante que o assunto não mais acolha controvérsias nem que o direito possa sofrer
algum tipo de resistência por parte da União Federal, conforme dispõe também o art.
503 do Código de Processo Civil. Tais valores possuem estanque constitucional:
(...)
Evidente é que a Administração Tributária ao não homologar a compensação decorrente
dos créditos de 1994 e 1995, abarcados pelo Acórdão prolatado nos autos do mandado
de segurança no 2004.38.01.004671-9, fere sobremaneira a segurança jurídica do
contribuinte. Foram desconsiderados os valores até a data de 31/01/1996, contudo, nota-
se que a empresa, no período de referência, estava enquadrada no regime tributário de
aplicação do lucro presumido, se enquadrando nos termos descritos no dispositivo do
título judicial que reconheceu o direito à recuperação dos valores recolhidos em tal
regime.
Com efeito, a ora Recorrente estando no lucro presumido no período pleiteado, é
medida necessária a aplicação do provimento jurisdicional obtido, com o acatamento
pela Receita Federal do Brasil aos termos ali narrados para aceitar na integralidade os
valores recolhidos. Assim, o contribuinte possui um título judicial que lhe garante os
valores limitados aos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação, não podendo tal
decisão ser desconsiderada pela Autoridade Tributária, com riscos de gerar instabilidade
jurídica e infindáveis discussões sobre matéria já decidida, trânsitada em julgado,
abarcando o dispositivo e não a situação fática do processo.
Não prospera o argumento da Turma Julgadora de que o período de 1994 e 1995 não
estaria incluído no Acórdão, uma vez que claramente a fundamentação assim dispõe,
uma vez que a Lei n° 9.249/95 é muito mais benéfica ao contribuinte. Assim, além de
ser um ato jurídico perfeito amparado pela coisa julgada material, a lei tributária mais
benéfica socorre os interesses da Recorrente, notadamente quando possui caráter
ampliativo. Como bem fundamentou o relator do Acórdão:
(...)
Atento aos valores da justiça e da proporcionalidade, o relator desembargador concedeu
o direito ao contribuinte, aplicando a lei tributária mais benéfica que no presente feito
retroagiu aos anos debatidos em litígio.
Fato é que a Autoridade Fiscal labora em erro ao não considerar que a empresa possui
seu direito líquido e certo amparado pelo Poder Judiciário, que claramente vinculou o
período de dez anos anteriores a ação, incluindo-se o período de 1994 e 1995. Logo, nos
moldes do art. 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal, a decisão judicial sempre irá
se sobressair ao entendimento administrativo, vinculando certamente a Administração
Tributária à sua obediência, em respeito ao princípio da supremacia da atividade
jurisdicional. É dever da Administração Tributária observar a segurança jurídica em
seus atos, conforme Lei. 9.784/99:
(...)
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902391/2017-73

Com tais considerações, é patente que o julgamento da matéria pela 13° Turma deve ser
revisto pela Câmara Recursal, pois afronta a segurança jurídica e a coisa julgada, visto
que a contribuinte possui o título judicial que a garante o direito creditório em litígio
referente ao período de 1994 e 1995.
B) DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
A proibição de comportamento contraditório pela Administração Tributária corresponde
a uma das consequências jurídicas que defluem da sentença transitada em julgado
enquanto asseguradora da estabilidade jurídica. No caso em tela, a contribuinte está
segura da decisão judicial que ampara sua pretensão, mas não apenas isso, possuía
legítima expectativa de que sua compensação era devida, sobretudo porque a Receita
Federal realizou atos que condiziam com tal idéia.
A presunção de legitimidade do Fisco garante a legalidade de seus atos, priorizando
condutas harmônicas como a boa-fé e a vedação de comportamento contraditório. Como
exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:
(...)
Pelo exposto, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da vedação do
comportamento contraditório por parte da Administração Tributária, que gerou legítima
expectativa na contribuinte, requer que seja julgado procedente o Recurso Voluntário
para reformar a decisão da 13° Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 09, para que seja reconhecido o direito creditório da Recorrente.
III - DOS PEDIDOS
Ex positis, espera-se que o presente Recurso Voluntário seja admitido e provido pela
Câmara Recursal da Delegacia de Julgamentos da Receita Federal do Brasil. De sorte
seja reformada a decisão atacada, para que seja afastada a decisão da 13° Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, para que seja reconhecido o
direito creditório da contribuinte, com a consequente compensação do valor de R$
70.849,93 devidos, incluindo-se o período referente a 1994 e 1995.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902391/2017-73

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata Declaração de Compensação – Dcomp no
00733.10740.101014.1.3.57-0140, a título de “Crédito Oriundo de Ação Judicial”, sendo o
crédito pleiteado é de R$ 334.157,74, mas foi reconhecido somente a parcela de R$ 263.307,81,
remanescendo em litígio a diferença de R$ 70.849,93.
Segundo o Acórdão da DRJ a glosa estaria correta tendo em vista que o
contribuinte não poderia se utilizar de créditos anteriores ao advento da Lei no 9.249/1995 que
entrou em vigor em 1o de janeiro de 1996, in verbis:
(...)Os pagamentos referentes aos anos-calendário 1994 e 1995 não foram realizados
com base na Lei no 9.249/1995 que foi objeto da ação judicial, pois referida lei entrou
em vigor somente em 1o de janeiro de 1996. Deste modo, os referidos pagamentos não
podem ser vinculados à ação judicial em questão, ainda que no referido período a
contribuinte tenha adotado o regime de lucro presumido. Portanto, a glosa promovida
pela autoridade fiscal observou fielmente a decisão judicial, não merecendo nenhuma
retificação nesse sentido.
Ademais, o direito creditório informado na Dcomp é o crédito decorrente de ação
judicial. Portanto, parcelas não relacionadas à decisão judicial são estranhas ao crédito
pleiteado, como é o caso dos pagamentos realizados com base legal diversa da que foi
objeto do provimento judicial.
Sobre a alegação de que a autoridade fiscal contabilizou a data de recolhimento um mês
depois, constata-se que a manifestante não prova o alegado. Além disso, confrontando
os valores de pagamentos considerados pela autoridade fiscal (f. 28) e os informados
pela própria manifestante no processo administrativo de habilitação de crédito
(10640.721363/2013-23, f. 12/13) não se verifica nenhuma divergência:
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário apenas se insurge quanto a
necessidade de incluir os anos de 1994 e 1995 no cômputo do período de apuração do crédito,
uma vez que a Acórdão judicial que lhe conferiu a redução de alíquota de 8% para o IRPJ,
limitado o provimento a título de compensação aos dez anos que antecederam o ajuizamento da
ação, in verbis:
Evidente é que a Administração Tributária ao não homologar a compensação decorrente
dos créditos de 1994 e 1995, abarcados pelo Acórdão prolatado nos autos do mandado
de segurança no 2004.38.01.004671-9, fere sobremaneira a segurança jurídica do
contribuinte. Foram desconsiderados os valores até a data de 31/01/1996, contudo, nota-
se que a empresa, no período de referência, estava enquadrada no regime tributário de
aplicação do lucro presumido, se enquadrando nos termos descritos no dispositivo do
título judicial que reconheceu o direito à recuperação dos valores recolhidos em tal
regime.
Com efeito, a ora Recorrente estando no lucro presumido no período pleiteado, é
medida necessária a aplicação do provimento jurisdicional obtido, com o acatamento
pela Receita Federal do Brasil aos termos ali narrados para aceitar na integralidade os
valores recolhidos. Assim, o contribuinte possui um título judicial que lhe garante os
valores limitados aos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação, não podendo tal
decisão ser desconsiderada pela Autoridade Tributária, com riscos de gerar instabilidade
jurídica e infindáveis discussões sobre matéria já decidida, trânsitada em julgado,
abarcando o dispositivo e não a situação fática do processo.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902391/2017-73

Não prospera o argumento da Turma Julgadora de que o período de 1994 e 1995 não
estaria incluído no Acórdão, uma vez que claramente a fundamentação assim dispõe,
uma vez que a Lei n° 9.249/95 é muito mais benéfica ao contribuinte. Assim, além de
ser um ato jurídico perfeito amparado pela coisa julgada material, a lei tributária mais
benéfica socorre os interesses da Recorrente, notadamente quando possui caráter
ampliativo. Como bem fundamentou o relator do Acórdão:
(...)
Com tais considerações, é patente que o julgamento da matéria pela 13° Turma deve ser
revisto pela Câmara Recursal, pois afronta a segurança jurídica e a coisa julgada, visto
que a contribuinte possui o título judicial que a garante o direito creditório em litígio
referente ao período de 1994 e 1995.
Assim, em tese caberia a esta Turma de Julgamento apreciar o ponto
controvertido que se consubstancia na (im)possibilidade de afastar a glosa em razão de observar
estritamente o mandamento judicial defendido pelo contribuinte ou se alinhar ao entendimento
da DRJ que entende pela impossibilidade de inclusão dos anos de 1994 e 1995 na apuração dos
créditos decorrentes da redução de alíquota de IRPJ.
Ocorre que após compulsar os autos e cotejar a documentação, vislumbro que a
real motivação da glosa inserta no despacho decisório foi considerar que o recorrente teria
utilizado determinadas DCOMPs fora do prazo legal, transcrevo para melhor entendimento:

Assim, conforme se pode concluir o Despacho Decisório Eletrônico dá como
motivo da não homologação, a extinção do direito ao crédito para as DCOMPS apresentadas
após 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão judicial, isto é, prescrição do
direito ao crédito.
Nessa esteira, entendo que a prescrição é matéria de ordem publica, podendo ser
examinada pelo colegiado. Neste sentido, o crédito já havia sido reconhecido judicialmente e
informado na DCOMP principal PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, o que está
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902391/2017-73

alinhado com o posicionamento desta turma de que uma vez iniciada a compensação no
quinquênio legal, o recorrente pode ultrapassar o prazo de cinco anos para a conclusão do
consumo de seu crédito.
Nesse contexto, impõe, pois, o retorno dos autos à unidade de jurisdição da
Recorrente para que seja analisado o mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições
legais, desde que comprovada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais, bem como com os registros internos da RFB.
Assim, na visão deste relator, no caso em apreço, a não homologação do crédito
não tem que ver efetivamente com o marco de dez anos que antecederam o ajuizamento do
Mandado de Segurança (n. 2004.38.01.004671-9), ajuizado em 10 de agosto de 2004, que
eventualmente estaria obstado pela Lei no 9.249/1995 que entrou em vigor em 1o de janeiro de
1996, a norma que entrou no sistema vertida em linguagem jurídica competente modificou o
critério quantitativo (8% de IRPJ) e o critério temporal (dez anos antes do ajuizamento da ação).

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário para
afastar a preliminar de prescrição da Per/DComp e determinar o retorno dos autos à DRF de
jurisdição da Recorrente para a autoridade preparadora examinar sobre o valor do direito
creditório pleiteado e a respeito do pedido de compensação do débito.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 392
DF CARF MF
Original